Tribunal: TJES
Processo: 5001796-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO FARIA

AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL, DETERMINANDO A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FABIANO FARIA contra acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade, deu parcial provimento a recurso de Apelação para revogar a indisponibilidade de imóvel e determinar, em seu lugar, a averbação da existência da demanda na matrícula do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos seriam cabíveis para sanar eventual vício ou prequestionar matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

3. O embargante não aponta qualquer vício concreto no acórdão, mas busca, na verdade, rediscutir questões já analisadas e decididas, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração.

4. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a decisão de determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel em lugar da indisponibilidade, com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, apontando ausência de probabilidade do direito suficiente para justificar a medida de maior gravidade.

5. A alegação de violação ao princípio da inércia da jurisdição, à congruência ou correlação não procede, pois o poder geral de cautela autoriza o juiz a conceder medida diversa da requerida, desde que respeitados os limites da pretensão e os requisitos legais, como reconhecido no acórdão recorrido.

6. O pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos não pode ser conhecido, por ausência de pedido na instância inferior, sendo incabível sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

7. O mero inconformismo do embargante com o teor da decisão colegiada não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O poder geral de cautela autoriza a determinação de medida diversa da requerida, desde que respeitados os limites da pretensão e os requisitos legais, não configurando violação ao princípio da congruência.

3. O pedido de gratuidade de justiça não formulado na instância inferior não pode ser conhecido em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EMBDECCV: 00041581220188080021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022; TJ-MG, AI: 12272189620228130000, Rel. Des. João Cancio, j. 06/12/2022; TJPR, AI: 00294977720198160000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 12/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO FARIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, tornando sem efeito a determinação de indisponibilidade determinada no imóvel de matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2, que extrai do documento de IDs nº 34911539 e 35091061 dos autos de origem, bem como determinou a expedição de ofício para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda.

Em suas razões recursais, o Embargante requer, preliminarmente, que “seja deferida a gratuidade de justiça ao Embargante, em homenagem ao acesso Universal a Justiça, por ser medida de direito e de lídima justiça, não tendo condições momentâneas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família”. No mérito, aduz, em síntese, que: (1) “O fato do MM. Juiz na origem não ter enfrentado o que lhe foi pedido da preliminar de ilegitimidade passiva (exclusão da litisconsorte), esta omissão não deve acarretar prejuízos ao Embargante, como acarreta, posto que somente seria em agravo de instrumento vedado ao órgão superior analisar pedido quando não formulado ao primeiro grau, sob pena de supressão de jurisdição”; (2) “o Agravo de Instrumento pode sim devolver ao Tribunal matérias de fato e de direito que não foram objeto de análise do juízo a quo”; (3) “O MM. Juiz deixou de seguir o rito do CPC, deixou de intimar os Embargados a suscitação de ilegitimidade passiva do Embargante, e ainda não enfrentou o atendimento aos requisitos da petição inicial e dos seus imprescindíveis documentos necessários a legalidade e propositura da ação possessória, para seu seguimento ou não”, o que teria sido “Lamentavelmente, mantido no julgamento do Acórdão”; (4) “para a utilização do Poder Geral de Cautela, todavia, tal poder deve ser exercido de forma subsidiária, já que, segundo o CPC em vigor, deve haver o pedido de cautelar típica pela parte que se revele adequada ao caso concreto, não estará o juiz autorizado a conceder medida cautelar atípica, ou seja, se não requerido expressamente pela parte”.

Contrarrazões apresentadas pela parte Embargada no Id n. 11016919, pugnando pela desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO FARIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, tornando sem efeito a determinação de indisponibilidade determinada no imóvel de matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2, que extrai do documento de IDs nº 34911539 e 35091061 dos autos de origem, bem como determinou a expedição de ofício para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA EX OFFICIO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1)
Preliminar de não conhecimento por supressão de instância suscitada ex officio.

2)
O atual Diploma Processual Civil avançou, exponencialmente, em relação a este “poder-dever” do magistrado, abrangendo não somente as tutelas cautelares nominadas ou inominadas, mas toda e qualquer decisão por ele proferida, de modo que a medida tomada não seja interferida por obstáculos que afastem a sua efetivação. Nesse contexto, inserida na categoria das tutelas provisórias de urgência, a tutela cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

3)
Acaso presente os requisitos necessários para o deferimento do provimento jurisdicional, o juiz poderá concedê-la, ainda que diversa da postulada pelo litigante, a fim de viabilizar a melhor efetivação da tutela jurisdicional.

4)
O poder geral de cautela não é passível de adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, podendo o juiz realizar a prestação jurisdicional de maneira diferente sem que haja erro, desde que respeitada a pretensão inicialmente formulada. Em evolução, não sendo o Poder Geral de Cautela absoluto e, portanto, passível de restrições e limitações, destaca-se que a mais evidente limitação na sua utilização está no dever de observância pelo magistrado quanto ao preenchimento dos requisitos fundamentais para sua concessão: fumus boni juris (probabilidade, ou presunção de veracidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ao resultado útil do processo, se não agir com rapidez [procedimento sumário das tutelas provisórias]).

5)
O juiz não pode extrapolar os limites da natureza da tutela ou da pretensão principal pretendida, sob pena de incorrer em julgamento extra petita ou ultra petita. Desse modo, o julgador deve atentar-se, além da pretensão principal formulada na petição, aos parâmetros da lei, razoabilidade e conveniência ao adotar a tutela que melhor resguarde e proteja direito ameaçado ou lesado.

6)

In casu, não se verifica a presença de elementos capazes de atestar a probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravada neste momento processual. No caso em apreço, o autor pretende, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel em decorrência do inadimplemento contratual, bem como da inércia após o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido. De início, observa-se que o autor ampara a sua pretensão na suposta ausência de pagamento do valor firmado no contrato de compra e venda pactuado, estando a parte requerida inadimplente desde outubro de 2020. Verifica-se que, inequivocamente, a análise do direito da parte autora/agravada depende de dilação probatória, vez que condicionada à rescisão do contrato.

7)
A própria decisão vergastada destacou que “...para que ocorra a concessão da medida de reintegração de posse necessária a realização da rescisão do contrato primeiro, a fim de que seja estabelecido o estado anterior do contrato firmado entre as partes”. Dessa forma, em que pese a possibilidade do uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória, não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.

8)
Em que pese o poder discricionário atribuído ao magistrado
a quo
para decidir com liberdade, de acordo com sua livre convicção, questões atinentes a concessão de tutela de urgência, de uma análise dos autos recursais observa-se que parte da decisão objurgada, na qual determinou a declaração de indisponibilidade do imóvel em lide, acabou por extrapolar o limite a ser observado, considerando o indeferimento do pleito liminar pretendido na origem em decorrência dos requisitos necessários. A simples propositura da Ação de Reintegração de Posse não enseja, por si só, a indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade com a alienação e transferência do imóvel por quem ainda detém domínio. Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto, de caráter excepcional, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

9)
Considerando que o poder geral de cautela deve aplicar a opção que melhor se adapta ao escopo da justiça que o caso concreto demandar e que,
in casu
, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros, é razoável, utilizando adequadamente do poder geral de cautela, determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens.

10)
A

averbação da existência da ação é um meio de resguardar parcialmente o direito, ao passo que a averbação não acarreta qualquer prejuízo às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

11)
Embora não mereça acolhida, na atual fase processual, a tese recursal da parte agravante no que tange à suposta violação ao Princípio de Inércia de Jurisdição, da congruência e correlação, não é cabível a decretação de indisponibilidade do imóvel determinada na origem, ao passo que a averbação alcança o poder geral de cautela e é adequada para a resguardar e proteger direito em discussão na ação de origem.

12) Recurso conhecido em parte e provido em parte. Decisão reformada.

Em suas razões recursais, o Embargante requer, preliminarmente, que “seja deferida a gratuidade de justiça ao Embargante, em homenagem ao acesso Universal a Justiça, por ser medida de direito e de lídima justiça, não tendo condições momentâneas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família”. No mérito, aduz, em síntese, que: (1) “O fato do MM. Juiz na origem não ter enfrentado o que lhe foi pedido da preliminar de ilegitimidade passiva (exclusão da litisconsorte), esta omissão não deve acarretar prejuízos ao Embargante, como acarreta, posto que somente seria em agravo de instrumento vedado ao órgão superior analisar pedido quando não formulado ao primeiro grau, sob pena de supressão de jurisdição”; (2) “o Agravo de Instrumento pode sim devolver ao Tribunal matérias de fato e de direito que não foram objeto de análise do juízo a quo”; (3) “O MM. Juiz deixou de seguir o rito do CPC, deixou de intimar os Embargados a suscitação de ilegitimidade passiva do Embargante, e ainda não enfrentou o atendimento aos requisitos da petição inicial e dos seus imprescindíveis documentos necessários a legalidade e propositura da ação possessória, para seu seguimento ou não”, o que teria sido “Lamentavelmente, mantido no julgamento do Acórdão”; (4) “para a utilização do Poder Geral de Cautela, todavia, tal poder deve ser exercido de forma subsidiária, já que, segundo o CPC em vigor, deve haver o pedido de cautelar típica pela parte que se revele adequada ao caso concreto, não estará o juiz autorizado a conceder medida cautelar atípica, ou seja, se não requerido expressamente pela parte”.

Contrarrazões apresentadas pela parte Embargada no Id n. 11016919, pugnando pela desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Em que pese o pedido de gratuidade constante nos aclaratórios, não vislumbro motivos para acolher tal pleito nesta marcha processual, especialmente considerando que o ora Embargante realizou o pagamento do preparo recursal (Id n. 7296573). Além disso, atender o pleito subsidiário do Embargante para que as custas e demais despesas sejam pagas ao final, também acarretaria supressão de instância, já que não realizou o pleito na origem, limitando-se a realizar nesta marcha processual, em que se analisar o recurso de Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão que analisou recurso de Agravo de Instrumento que não tratou do tema (gratuidade de justiça).

Portanto, não conheço do pedido de gratuidade de justiça realizado nos aclaratórios.

Em evolução, passo a analisar o mérito dos Embargos de Declaração opostos por
FABIANO FARIA.

teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

“
In casu”
, noto que o embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

O embargante sequer aponta quais vícios passíveis de apreciação por esta via estariam presentes no v. acórdão, não sendo possível extrair outra conclusão a não ser o mero inconformismo com o que restou decidido por este órgão colegiado.

Por fim, destaco que o acórdão embargado deixou clara a aplicação do poder geral de cautela previsto no art. 297, do CPC, ao decidir pela expedição de ofício para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda. Destaco o teor do voto:

Dessa forma, em que pese a possibilidade do uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória,
não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - DEFESA DE DIREITO ALHEIO - VEDAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. I- À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes; II- De acordo com o art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico; III- Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, nos termos do art. 297, do CPC, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo quando preenchidos os requisitos para concessão de tutela provisória
; IV- No uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória, não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.
(TJ-MG - AI: 12272189620228130000, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 06/12/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS - INVIABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo autor, no sentido de que apenas o réu descumpriu suas obrigações contratuais, torna-se inviável a concessão da tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio e indisponibilidade de bens, já que não preenchido um dos requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).

O poder geral de cautela autoriza o julgador a estabelecer que seja averbada a existência de Ação no registro de imóveis,
o que não impede o exercício do direito de posse, de propriedade e de disposição, mas dá conhecimento a terceiros de que há discussão judicial em curso sobre a área descrita na matrícula.
(TJ-MT - AI: 10039401720168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

Assim, em que pese o poder discricionário atribuído ao magistrado
a quo
para decidir com liberdade, de acordo com sua livre convicção, questões atinentes a concessão de tutela de urgência, de uma análise dos autos recursais observa-se que parte da decisão objurgada, na qual determinou a declaração de indisponibilidade do imóvel em lide, acabou por extrapolar o limite a ser observado, considerando o indeferimento do pleito liminar pretendido na origem em decorrência dos requisitos necessários.

A simples propositura da Ação de Reintegração de Posse não enseja, por si só, a indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade com a alienação e transferência do imóvel por quem ainda detém domínio.

Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto,
de caráter excepcional
, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

Acerca do caráter excepcional do bloqueio e indisponibilidade de bens, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DE OFÍCIO: INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Verificado, primo ictu oculi, o inadimplemento contratual por parte do promitente comprador do imóvel, a sua posse, então precária, tornou-se injusta (esbulho), o que autoriza (fumus boni iuris) a determinação liminar de reintegração de posse em favor da promitente vendedora, sobretudo se evidenciado que a decisão que a deferiu, conforme livre convencimento do magistrado, não se apresenta, de modo algum, ilegal ou teratológica, além de encontrar-se consubstanciadamente fundamentada.
2. A indisponibilidade de bens é medida excepcional que deve ser empregada pelo julgador com prudência e cautela, sob pena de violar o direito constitucional de propriedade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5039719-82.2017.8.09.0000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE BLOQUEIO E
INDISPONIBILIDADE DE BENS - INVIABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015
-
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo autor, no sentido de que apenas o réu descumpriu suas obrigações contratuais, torna-se inviável a concessão da tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio e indisponibilidade de bens, já que não preenchido um dos requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
O poder geral de cautela autoriza o julgador a estabelecer que seja averbada a existência de Ação no registro de imóveis, o que não impede o exercício do direito de posse, de propriedade e de disposição, mas dá conhecimento a terceiros de que há discussão judicial em curso sobre a área descrita na matrícula. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003940-17.2016.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIO DE SIMULAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. ART. 337, §§ 1º, 2º E 3º /CPC. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. “AVERBAÇÃO” DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. EXEGESE DOS ART. 300, CAPUT, E 301 /CPC. INDISPONIBILIDADE DOS BENS ATÉ SOLUÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONSTRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal cinge-se aos limites da decisão agravada, cujo teor não avança ao mérito do pleito inicial e somente atine à viabilidade de “averbação” da existência da ação originária nas matrículas imobiliárias e à consequente indisponibilidade temporária dos bens correspondentes frente à simulação de negócio jurídico sustentada pelos demandantes. 2. Não há litispendência da declaratória de simulação com anteriores embargos de terceiro manejados pela parte autora, ora agravada, porquanto ausente a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º /CPC).
3. É cabível a determinação do registro da determinação de citação em ação pessoal reipersecutória relativa a imóveis, na forma da alínea n. 21, do inciso I, do art. 167, da Lei de Registros Publicos, mediante concessão de tutela de urgência (art. 300, caput /CPC), com intuito de se assegurar direito das partes e prevenir terceiros de boa-fé, a depender da resolução do mérito da ação proposta, com base no poder geral de cautela conferido ao julgador (art. 301 /CPC),
não se admitindo, todavia, determinação de indisponibilidade dos bens até o deslinde do feito, em não havendo elementos à justificar a constrição sobre bem de propriedade da parte requerida. 4. Agravo de Instrumento a que se dá parcial provimento.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0029497-77.2019.8.16.0000 - Curiúva - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 12.05.2020) (TJ-PR - AI: 00294977720198160000 PR 0029497-77.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 12/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM.
INDISPONIBILIDADE DO BEM OBJETO DA LIDE IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. POSSIBILIDADE.
PODER GERAL DE CAUTELA.
I - A simples propositura da Ação de Rescisão do Contrato estabelecido pelas partes, por si só, não traduz indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade por quem detém domínio.
II - A averbação da existência da ação de rescisão de contrato cumulada com reparação por danos morais na matrícula do imóvel em lide, justifica-se para conferir publicidade acerca da litigiosidade sobre o bem, resguardando direitos de terceiros, das próprias partes em relação ao desfecho que se venha obter em juízo. III - A publicização da existência de ação de natureza pessoal, mediante registro imobiliário, é admitida em nosso ordenamento jurídico quando a pretensão nela deduzida se referir ao imóvel em cuja matrícula for efetivado o ato notarial, como no caso dos autos (art. 167, II, nº. 12, da Lei nº 6.015/73). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5055277-94.2017.8.09.0000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2017)

Considerando que o poder geral de cautela deve aplicar a opção que melhor se adapta ao escopo da justiça que o caso concreto demandar e que,
in casu
, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros, entendo ser razoável,
utilizando adequadamente do poder geral de cautela
, determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens.

Destaco que a averbação da existência da ação é um meio de resguardar parcialmente o direito, ao passo que a averbação não acarreta qualquer prejuízo às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Portanto, embora não entenda, ao menos na atual fase processual, merecer acolhida a tese recursal da parte agravante no que tange à suposta violação ao Princípio de Inércia de Jurisdição, da congruência e correlação, entendo não ser cabível a decretação de indisponibilidade do imóvel determinada na origem, ao passo que a averbação alcança o poder geral de cautela e é adequada para a resguardar e proteger direito em discussão na ação de origem.

Portanto, considerando que o ora Embargante apenas visa rediscutir o mérito da decisão, não há como acolher os aclaratórios, por total incongruência na via escolhida para atacar os fundamentos da decisão deste órgão colegiado, especialmente por não apontar vícios passíveis de apreciação pela via eleita.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, CONHEÇO dos embargos de declaração, opostos por
FABIANO FARIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar